Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS EXECUTADOS. PARCELAS DO PREÇO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO REALIZADA E ATESTADA. EMPENHO. PAGAMENTO SOBRESTADO. REALIZAÇÃO. INSERÇÃO EM REGIME DE PRECATÓRIO. PEDIDO ACOLHIDO. ENTE PÚBLICO. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBJETO. COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO DERIVADA DO CONTRATO EXECUTADO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PREVISÃO CONTRATUAL. REMISSÃO AO DECRETO DISTRITAL No 26.851/2006. REGRAMENTO ESPECÍFICO. LEI DE LICITAÇÕES. REGRA GERAL. MULTA APLICADA. ATRASO NA EXECUÇÃO CONFESSADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIOS OBSERVADOS. SUBMISSÃO À APRECIAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS NORMATIVOS. OBSERVÂNCIA. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ÓBICE INEXISTENTE. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA DEDUZIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. COGNIÇÃO AMPLA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SEARA ADMINISTRATIVA. REGRA. MITIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ATO SANCIONATÓRIO. ADEQUAÇÃO. LICITUDE. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. INOPONIBILIDADE. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. PRETENSÃO RECURSAL INFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL.
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que é resguardada ao juiz pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada apta a lastrear ou subsidiar a elucidação da controvérsia, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
3. Não descerra violação ou um imiscuir-se ao mérito do ato administrativo a apreciação judicial da conformidade legal do ato emanado dos agentes públicos, que, por essa razão, encontram-se revestidos do caráter administrativo, praticado no exercício do poder-dever de fiscalização de contrato administrativo, culminando com, no exercitamento do poder de fiscalização e controle, a constatação fática da prática de ilícito contratual, determinando que a administração deflagrasse procedimento específico para aferição do havido e, após regular transcurso processual administrativo, ainda que pendente recurso hierárquico, por meio do qual garantira-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando o devido processo legal, sancionasse os atos que implicaram inadimplemento quanto aos termos do que restara avençado, irradiando prejuízos à administração e aos administrados.
4. Celebrado contrato administrativo para o fomento de serviço de restauro de equipamento público, assume a empresa contratada a obrigação de prestá-lo a contento na conformidade do contratado, ainda que considere de pouca relevância a natureza e complexidade dos serviços, pois, inobstante isso, encontram-se revestidos de natureza pública, e, destarte, constatadas falhas na prestação dos serviços nos moldes ajustados, não sobressaindo disso possibilidade ou necessidade de resolver-se o contrato por inadimplemento, é legítima a aplicação da multa contratualmente prevista à prestadora, especialmente quando precedida do devido processo legal, ainda que na seara administrativa.
5. O ato administrativo, ainda que sancionatório, como forma de exteriorização da vontade e do agir estatal por intermédio de seus agentes, para ser considerado lícito, válido e, em tese, apto a produzir a eficácia jurídica que dele se espera, deve observar, entre outros fatores, a completude dos seus elementos estruturantes, quais sejam, o sujeito (competência), a forma, a finalidade, o motivo e o objeto (conteúdo), e, no momento de sua exteriorização, deve observar os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, emergindo disso que, para sua invalidação, cabe ao arguente comprovar rigorosamente a tese erigida como apta a inocular vício de ilegalidade à conduta administrativa, inclusive como corolário da própria dinâmica probatória inerente às relações processuais (CPC, art. 373).
6. Ressoando incontroverso o atraso contratual à prestadora de serviços contratada imputado, que se prestara de arrimo à postulação reconvencional direcionada à cobrança da multa administrativa imposta, restando a natureza da sanção e sua quantificação amparados no contrato e no ordenamento jurídico – artigos 86 e 87 da Lei no 8.666/1993 e artigo 4o do Decreto Distrital n° 26.851/2006 –, especialmente, em primeiro lugar, porque a escolha da sanção se firmara no mérito do ato administrativo, diante dum juízo de conveniência e oportunidade, e, no segundo, porque amparado em critérios objetivos e consoantes a ratio da norma em questão, não se divisando, em ambos os casos, escolhas desproporcionais ou desarrazoadas, sobressai lícita, em sua integralidade, a sanção imposta, convertendo-se o que antes se limitara à esfera administrativa em título judicial apto a surtir os efeitos que dele decorrem, pois sua aplicação, de sua parte, descerra ato vinculado.
7. Cediço que o inadimplemento contratual por parte do Estado não permite, de plano, a interrupção dos serviços contratados, pois, conquanto essa prerrogativa seja assegurada nas relações de direito privado (Código Civil, art. 476), nos contratos administrativos a regra que permite invocar-se a exceptio non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido) sofre modulação, a restringir-lhe o alcance, com o fito de assegurar a continuidade dos serviços públicos, que, por sua vez, visam ao atendimento de toda a coletividade, donde eventuais inadimplementos por parte da administração, embora tenham o condão de facultar a suspensão ou a extinção da avença, estarão submetidos a regras próprias e modulação específica dada a natureza da relação jurídica material havida.
8. Conquanto invocado genericamente o inadimplemento da administração como tese de arrimo à pretensão deduzida, a alegação se revelara inapta a conduzir à invalidação ou a modulação do ato sancionatório se o atraso na entrega dos serviços não fundara o ato sancionatório imposto à prestadora, cuja gênese se dera a partir da não execução do contrato a contento, o que, por sua vez, simplesmente atraíra o regramento afeto a consectários dessa constatação, sem que disso tenha havido possibilidade sequer de resolução contratual, o que torna a questão afeta à exceção do contrato não cumprido inaplicável à espécie.
9. Constatado que o ato administrativo de natureza sancionadora fora praticado em consonância com as normas prescritivas que regem a relação negocial entre a Administração Pública e o particular que lhe presta serviços, bem como em compasso com o estabelecido contratualmente, não se descortinando elementos que pudessem macular o resultado havido com vícios que o tornassem ilegal, desproporcional ou desarrazoado, deve a decisão administrativa ser ratificada, ressoando inadmissível acolher-se a pendência da resolução definitiva do processo administrativo como forma de elisão da aplicação da multa, à medida em que, a par de o recurso não estar municiado de efeito suspensivo, o fato de não ter a esfera administrativa se esgotado não impede a apreciação judicial da matéria, em cognição plena, posto que ajuizada ação, ainda que reconvencional, submetida ao procedimento comum.
10. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.